Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740541-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILAC GOMEZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0715801-20.2022.8.07.0018, proposto por EDINEI NEVES SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141698929 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo advogado do exequente, para que fosse destacado do débito exequendo o valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o argumento de que a reserva de honorários convencionais somente é possível por ocasião da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Em suas razões recursais, o agravante assevera que, de acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) permite a reserva dos honorários contratuais, se o contrato for juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O agravante sustenta que o contrato de honorários advocatícios foi juntado ao processo em momento anterior à expedição da requisição de pequeno valor (RPV). Ao final, o agravante postula a concessão de tutela de urgência, para que, desde já, sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja deferido o pedido de destacamento dos honorários contratuais. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 41759665 e 41759666. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de pedido de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de destacamento de honorários contratuais formulado pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, não há qualquer utilidade na suspensão dos efeitos do decisum recorrido. Saliente-se que não há como extrair, da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a intenção de obter a antecipação da tutela recursal específica vindicada no recurso, uma vez que o agravante, de forma clara, postulou apenas a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil. É preciso ressaltar que a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença poderá ser prejudicial ao agravante, uma vez que a d. Magistrada de primeiro grau determinou que, não havendo impugnação por parte do executado, deve ser expedida requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138838708) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, bem como a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. Dessa forma, estando evidenciada a inexistência de utilidade do provimento jurisdicional vindicado pelo agravante a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não conheço do agravo de instrumento quanto a este ponto, em virtude da manifesta falta de interesse recursal. Em relação às demais matéria suscitadas, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos legais. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.